Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730767-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: VICENTE NOGUEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por União Pioneira de Integração Social - UPIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 17a Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravado, nos seguintes termos: “Assim, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória antecipada para: a) determinar a imediata restituição da condição de associado ao autor, para que possa gozar de todos os direitos que lhe são inerentes em razão dos (vinte) títulos patrimoniais que possui, exceto o direito de aliená-los; b) determinar que a alienação da instituição de ensino ré ou a expropriação dos títulos dos demais associados réus depende de autorização expressa deste Juízo; c) determinar à ré União Pioneira de Integração Social a entrega dos seguintes documentos no Cartório desta 17a Vara Cível de Brasília, no prazo de 5 dias, sob as penas dos art. 400 do CPC: c.1) via original e em papel do ato convocatório e do pedido de registro referentes à Assembleia realizada em 22/03/2022; c.2) as três publicações em órgão diário de imprensa local da convocação da AGE do dia 22/03/2022”. Em suas razões, a agravante alega que a decisão é equivocada, pois não estariam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, especialmente o perigo de dano. Argumenta que o simples fato de a Juíza a quo ter determinado a proibição da alienação da instituição já garante o resultado útil do processo ao agravado, pois, caso ele seja vencedor ao final, suas cotas permanecerão intactas e passíveis de devolução. Além disso, a agravante aponta que as cotas não geram valor financeiro ao agravado, uma vez que a UPIS é uma instituição sem fins lucrativos, conforme o art. 14 do CTN. Quanto à probabilidade do direito invocado pelo agravado, afirma que a decisão de primeira instância teria desconsiderado o § 4o do art. 22 do Estatuto da UPIS, que busca assegurar o devido processo legal antes da perda das cotas sociais. Destaca que a imediata devolução das cotas ao agravado permite que ele tenha acesso a documentos sensíveis e restritos da instituição, incluindo informações fiscais, bancárias e estratégias comerciais. Pondera que a utilização indevida dessas informações poderia causar danos irreversíveis à UPIS, comprometendo sua competitividade e sua integridade financeira e administrativa, o que caracteriza um periculum in mora inverso. Assevera que o risco é acentuado pelo fato de que o agravado é proprietário de uma instituição concorrente (AIEC). Ressalta que a imediata devolução das cotas ao agravado resultaria em um prejuízo administrativo significativo, sob a justificativa de que seria necessária a realização de novas assembleias e a reformulação do Estatuto, causando desordem e potencial invalidade de atos administrativos futuros, caso o pedido do agravado seja julgado improcedente ao final. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se a suspensão dos efeitos do item “a” da decisão recorrida. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja indeferido o pedido de liminar de restituição das cotas e da condição de associado ao agravado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não se mostra presente, uma vez que a determinação contida na decisão recorrida de restituição das quotas e da qualidade de associado do agravado não parece capaz de causar algum prejuízo grave e imediato à agravante. Não soa razoável presumir que o mero exercício da qualidade de associado por parte do agravado ensejará prejuízos financeiros irreversíveis à agravante. Ora, ainda que o agravado seja sócio de uma instituição de ensino concorrente, fato este que supostamente seria anterior à sua exclusão do quadro de associados da agravante, não há qualquer evidência nos autos do uso anterior de informações privilegiadas em prejuízo da agravante. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não a socorre. Na hipótese, os documentos juntados aos autos permitem concluir, ao menos nesta fase, que o agravado era associado à instituição agravante, cujo estatuto foi alterado para passar a permitir a exclusão de associados sem justa causa e sem o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, numa análise prelibatória, verifica-se que o agravado perdeu as suas cotas sociais apenas pelo fato de não ter se manifestado no prazo estabelecido pelo art. 22, do Novo Estatuto Social, sem que haja nos autos prova do envio de notificação prévia ou da instauração de um procedimento administrativo para essa finalidade. Ademais, como destacado na decisão recorrida, na análise do perigo da demora, “deve-se considerar que a avançada idade do autor, que conta com mais de 90 anos, impõe a célere e eficaz prestação jurisdicional para que este possa usufruir do bem da vida pleiteado durante o trâmite processual”. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, considerando os princípios constitucionais do devido processo legal, revela-se razoável a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator